Tribunal: TJMT
Processo: 1011595-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011595-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), J. O. QUEIROZ BOUTIQUE DE FLORES - CNPJ: 31.393.361/0002-50 (AGRAVANTE), ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.480.621/0001-52 (AGRAVADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
PERDAS E DANOS
– CONTRATO DE
VENDA DE BENS MÓVEIS
- PRETENSAO DE
DEVOLUÇÃO DO OBJETO OU PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INEXISTENTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada na origem, sendo a reforma da decisão medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por

J.O Queiroz Boutique de Flores
, objetivando a reforma da decisão lançada nos autos n.
1011595-59.2024.8.11.0000
movida em desfavor de
Anna Carolina
Decor
Organização de eventos Ltda - ME
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de
determinar a devolução da tenda objeto da controvérsia ou que a requerida pague aluguel pelo uso
.

Para tal desiderato, sustenta
o agravante
que restam presentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC, estando a probabilidade do direito pautada n
o descumprimento do contrato pela agravada que comprou uma tenda fechada do agravante e encontra-se na fruição do bem desde
02/12/2021
mas deixou de adimplir com as parcelas vencidas desde 30/08/2022.

Quanto ao
perigo da demora
, o agravante afirma que ele está presente no risco de degradação e destruição do bem exposto à chuva e demais condições climáticas, bem como, no fato da agravada já sofrer diversas execuções.

A liminar foi indeferida conforme id.
214500154
.

A agravante interpôs agravo interno. (Id.

216152223
)

A agravada ainda que devidamente intimada deixou de apresentar contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de ação de rescisão contratual c/c
perdas e danos
, objetivando em sede de tutela provisória de urgência a
devolução da tenda climatizada objeto do contrato de compra e venda entre as partes, ou, subsidiariamente, que a agravada pague aluguel pelo uso
.

O magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência por entender ausentes os requisitos necessários à sua concessão, em especial
o perigo de dano ao resultado útil do processo
, na medida em que
a agravada
encontra-se
inadimplente com o pagamento das parcelas da compra desde o mês 08/2022 e somente agora foi ajuizada a demanda
.

Em sede recursal
sustenta o agravante
que restam presentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC,
stando
a probabilidade do direito pautada n
o descumprimento do contrato pela agravada que comprou uma tenda fechada do agravante e encontra-se na fruição do bem desde
02/12/2021
mas deixou de adimplir com as parcelas vencidas desde 30/08/2022.

Quanto ao
perigo da demora
, o agravante afirma que ele está presente no risco de degradação e destruição do bem exposto à chuva e demais condições climáticas, bem como, no fato da agravada já sofrer diversas execuções.

Pois bem, da análise dos autos vejo que o recurso não merece provimento.

Isso porque, não é possível identificar os requisitos legais para o deferimento da liminar pretendida
, especialmente o perigo da demora.

É que, não obstante as alegações
do agravante
na inicial quanto à
inadimplência da agravada
,
esta vigora desde
Agosto
de 2022, e o agravante apenas ajuizou a demanda de origem neste ano, ou seja, quase 2 anos depois da agravada estar supostamente inadimplente, o que, deixa claro que aguardar o julgamento do feito na origem não lhe causará quaisquer danos
.

Aindano caso em apreço,
faz-se imprescindível a oitiva da agravada, até para que se possa chegar a uma eventual negociação, mostrando-se, portanto, prematura a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante
.

Sobre o assunto, veja:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA

– PLANO DE SAUDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PSICOLOGO PELO METODO ABA, FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA DOS TRATAMENTOS PRESCRITOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 NAO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Se ausentes provas que demonstrem a negativa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pela médica que acompanha o autor, ausente a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1018085- 34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DEFEITO NO PRAZO GARANTIA – PRETENSAO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE “URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INEXISTENTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO
DESPROVIDO.
[Quebra da Disposição de Texto]
Inexistindo
demonstração de coligação ou
acessoriedade
entrecontratosde compra e venda e de financiamento de veículo, não há que se falar em suspensão do pagamento das parcelas vincendas docontratode financiamento, pois, eventual rescisão docontratode compra e venda do
veiculo
defeituoso não afeta ocontratode financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem.
Carecendo elementos a evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, sendo mister a devida instrução processual, imperativa a manutenção da
decisao
a quo que indeferiu a tutela
provisoria
de urgência
reclamada.
[Quebra da Disposição de Texto]
Recurso
desprovido.” (RAI 1008926-67.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 06.09.2023)
destaquei

Logo, diante da ausência da comprovação d
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
,
conditio
sine

qua
non

para o deferimento da tutela de urgência, a decisão que a indeferiu deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024